Tribunal: TJSP
Processo: 1011038-81.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rematrícula. Possibilidade. Aluno contemplado com bolsa integral para o semestre cuja matrícula foi negada. Existência de débitos relativos a serviços individuais solicitados pelo aluno. Inadimplência que não impede a rematrícula, não se tratando de débitos relativos à mensalidade do curso. Aplicação das próprias disposições

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rematrícula. Possibilidade. Aluno contemplado com bolsa integral para o semestre cuja matrícula foi negada. Existência de débitos relativos a serviços individuais solicitados pelo aluno. Inadimplência que não impede a rematrícula, não se tratando de débitos relativos à mensalidade do curso. Aplicação das próprias disposições contratuais. Decisão mantida. RECURSO DA IMPETRADA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011038-81.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado
MOISES RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011038-81.2020.8.26.0554 -Voto no 33804
2
Apelação Cível no 1011038-81.2020.8.26.0554
Apelante/Impetrada:
ANHAGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado/Impetrante:
MOISES RIBEIRO DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Sidnei Vieira da Silva
Comarca de Santo André - 9a Vara Cível
Voto no 33804
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rematrícula. Possibilidade. Aluno
contemplado com bolsa integral para o semestre cuja matrícula foi
negada. Existência de débitos relativos a serviços individuais
solicitados pelo aluno. Inadimplência que não impede a
rematrícula, não se tratando de débitos relativos à mensalidade do
curso. Aplicação das próprias disposições contratuais. Decisão
mantida. RECURSO DA IMPETRADA NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“mandado
de
segurança”
impetrado por MOISES RIBEIRO DOS SANTOS contra ANHAGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, cuja r. sentença (e-fls. 137/139),
concedeu a segurança com o fim de que a Ré efetue a matrícula do Autor para o
segundo semestre letivo de 2020. Em razão da sucumbência, condenou a
Ré/Impetrada ao pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários
advocatícios nos termos da Súmula 105 do C. STJ.
Inconformada,
a
Impetrada
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 147/157), desafiando contrarrazões do
Impetrante (e-fls. 162/165).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação, interposto
nos autos de mandado de segurança, contra r. sentença que concedeu a
segurança, determinando à Ré que proceda a rematrícula do Autor no curso
específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011038-81.2020.8.26.0554 -Voto no 33804
3
Na hipótese dos autos, alegou o Autor ter
sido contemplado com uma bolsa integral pelo ProUni para o segundo semestre
do curso de engenharia elétrica oferecido pela Ré, na modalidade à distância.
Dispôs ter sido surpreendido com a negativa de rematrícula pela Ré, em
particular, por débitos junto a esta relativos ao semestre anterior. Requereu a
concessão da segurança, consistente na realização de rematrícula para o
segundo semestre do curso de engenharia elétrica.
Citada, a Ré contestou o pedido (e-fls.
130/140), salientando que sua conduta foi regular diante da existência de débitos
do semestre anterior.
O Juízo “a quo” houve por bem conceder a
segurança, reconhecendo a existência de direito líquido e certo à rematrícula, o
que deu lastro ao presente recurso.
Pretende
a
Ré
em
sede
recursal
o
reconhecimento quanto à legitimidade de sua conduta.
Pois bem. Para a resolução da controvérsia,
impende destacar as Cláusulas contratuais invocadas pela própria Ré. Veja-se:
“2.6. Havendo quaisquer débitos relativos ao
pagamento de mensalidades escolares referentes ao semestre letivo anterior, a
CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, recusar a renovação da matrícula do (a)
CONTRATANTE para o semestre seguinte, nos termos da lei no 9.870/99.
3.2. O valor da mensalidade escolar paga pelo
(a) CONTRATANTE compreende apenas serviços coletivos prestados a toda a turma.
Serviços individuais solicitados pelo (a) CONTRATANTE, tais como exames de segunda
chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma
especial, disciplinas decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados,
históricos escolares, guias de transferência e diploma em papel especial serão cobrados
separadamente do (a) CONTRATANTE, conforme tabela de preço vigente.”.
Extrai-se
das
mencionadas
cláusulas
contratuais, portanto, que eventual recusa à renovação de matrícula pela Ré
somente seria admissível nos casos de débitos relativos às mensalidades
escolares, dentre as quais não se incluem serviços individuais solicitados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011038-81.2020.8.26.0554 -Voto no 33804
4
aluno, mas apenas aqueles prestados coletivamente a toda a turma.
Ora, nota-se que a própria Ré juntou a
planilha de débitos dos serviços cujo pagamento estaria em aberto, diga-se, todos
relativos à serviços individuais solicitados, tais como provas de segunda chamada
e multas da biblioteca (e-fl. 21).
Tais débitos, vale dizer, não tem o condão
de impedir a rematrícula do aluno, especialmente quando contemplado com bolsa
integral para o curso oferecido pela Ré. A própria legislação invocada (Lei
9.870/99, art. 5o)1, em que pese não esclarecer a inadimplência que impediria a
renovação da matrícula, trata de maneira específica acerca das mensalidades
escolares nos artigos antecedentes, nada mencionando quanto a outros débitos.
Aqui, aplicáveis as regras do CDC quanto à
inversão do ônus da prova, era da Ré o ônus quanto à prestação adequada do
serviço, isto é, de que forneceu ao Autor os meios necessários para quitar seus
débitos e permitir sua matrícula.
Não se pode exigir do Autor nada além do
quanto já apresentado em Juízo, de modo que inexistindo qualquer impedimento
à rematrícula, era de rigor a concessão da segurança, que deve ser mantida.
O recurso, portanto, não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora
1 Art. 5o. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas,
observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.